Tribunal: TJES
Processo: 0005420-38.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005420-38.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: MARIA ADELAIDE DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
DESASTRE AMBIENTAL – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, EM MARIANA/MG – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – POSTERIOR ADESÃO AO SISTEMA INDENIZATÓRIO NOVEL – QUITAÇÃO AMPLA E DEFINITIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Em 2016, quando da propositura da demanda indenizatória em exame, a requerente contava com interesse de agir, sobretudo em seu viés da necessidade. Tanto que, em 2019, foi proferida a sentença de procedência, objeto deste recurso, interposto em 2020;

2.
Ocorre que, em abril de 2021, em razão do mesmo evento danoso que fundamentou esta demanda – o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG –, a requerente aderiu a um sistema de indenizações instituído pela apelante, denominado Novel, e o referido acordo foi homologado por decisão judicial proferida em 22 de junho de 2021, nos autos do processo n. 1052598-91.2020.4.01.3800, em curso perante o douto Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG;

3.
Extrai-se do termo do acordo que ele implicou expressamente a quitação definitiva, e abrangeu todas as pretensões financeiras decorrentes do rompimento da barragem, à exceção de danos futuros. Para além disso, demonstrou-se que, em razão do acordo, a requerente recebeu, em 30 de junho de 2021, a quantia de líquida de R$ 101.212,19 (cento e um mil e duzentos e doze reais e dezenove centavos);

4.
A pretensão indenizatória da requerente já foi plenamente reconhecida e satisfeita, por outra via, de modo que houve a perda superveniente do interesse processual, situação que enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Precedente;

5.
Sentença anulada de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, anular a sentença de ofício, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.,
contra a sentença de fls. 745/751, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou procedentes os pedidos formulados por
MARIA ADELAIDE DOS SANTOS SILVA
, a fim de condenar a apelante a indenizar os danos materiais sofridos, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como a indenizar os danos morais, em quantia fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões, a apelante defende que: a sentença é
extra petita
; não se trata de relação de consumo; os fatos constitutivos do direito alegado pela apelada não foram comprovados; o auxílio financeiro emergencial, pago extrajudicialmente, tem natureza indenizatória; não houve dano moral; a indenização por danos morais deve ser reduzida; o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais deve ser alterado (fls. 754/773).

Após a regularização da representação processual (id. 3355888), a apelada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 5264739 – pág. 14/21).

Em seguida, a apelante informou que, após a prolação da sentença, a apelada aderiu ao sistema indenizatório Novel, estabelecido por decisão judicial proferida nos autos do processo nº 1052598-91.2020.4.01.3800, em curso perante a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte /MG. Com isso, a apelada teria dado ampla e plena quitação em relação aos danos sofridos em razão do evento em questão. Assim, pediu pela extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual (id. 5398946).

Intimada para se manifestar, a apelada declarou que a autocomposição não contempla expressamente esta demanda, e a sentença ora impugnada já teria sido proferida quando da formação do ajuste (id. 5496791).

Por fim, a apelante juntou uma série de documentos a fim de demonstrar a quitação da obrigação (id. 6599298 e seguintes), acerca dos quais a apelada teve a oportunidade de se manifestar (id. 6613972), mas manteve-se inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005420-38.2016.8.08.0030

APELANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

APELAD
A: MARIA ADELAIDE DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.,
contra a sentença de fls. 745/751, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou procedentes os pedidos formulados por
MARIA ADELAIDE DOS SANTOS SILVA
, a fim de condenar a apelante a indenizar os danos materiais sofridos, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como a indenizar os danos morais, em quantia fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões, a apelante defende que: a sentença é
extra petita
; não se trata de relação de consumo; os fatos constitutivos do direito alegado pela apelada não foram comprovados; o auxílio financeiro emergencial, pago extrajudicialmente, tem natureza indenizatória; não houve dano moral; a indenização por danos morais deve ser reduzida; o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais deve ser alterado (fls. 754/773).

Após a regularização da representação processual (id. 3355888), a apelada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 5264739 – pág. 14/21).

Em seguida, a apelante informou que, após a prolação da sentença, a apelada aderiu ao sistema indenizatório Novel, estabelecido por decisão judicial proferida nos autos do processo nº 1052598-91.2020.4.01.3800, em curso perante a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte /MG. Com isso, a apelada teria dado ampla e plena quitação em relação aos danos sofridos em razão do evento em questão. Assim, pediu pela extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual (id. 5398946).

Intimada para se manifestar, a apelante declarou que a autocomposição não contempla expressamente esta demanda, e a sentença ora impugnada já teria sido proferida quando da formação do ajuste (id. 5496791).

Por fim, a apelada juntou uma série de documentos a fim de demonstrar a quitação da obrigação (id. 6599298 e seguintes), acerca dos quais a apelada teve a oportunidade de se manifestar (id. 6613972), mas manteve-se inerte.

Pois bem.

Sabe-se que, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário ter interesse processual. Isso significa que cabe ao requerente demonstrar que necessita do processo para obter o bem da vida almejado, bem como eleger a via processual adequada para alcançar o aludido bem. No primeiro caso, tem-se o interesse necessidade, ao passo que, no segundo caso, tem-se o interesse adequação.

Em março de 2016, quando da propositura da demanda indenizatória em exame, a requerente, ora apelada, contava com interesse de agir, sobretudo em seu viés da necessidade. Tanto que, em dezembro de 2019, foi proferida a sentença de procedência, objeto deste recurso, interposto em março de 2020.

Ocorre que, em 30 de abril de 2021, em razão do mesmo evento danoso – o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG –, a requerente aderiu a um sistema de indenizações instituído pela apelante (id. 5398948 – pág. 6), e o referido acordo foi homologado por decisão judicial proferida em 22 de junho de 2021, nos autos do processo n. 1052598-91.2020.4.01.3800, em curso perante o douto Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG (id. 5398948 – pág. 1/4).

Extrai-se do termo do acordo que ele implicou expressamente a quitação definitiva, e abrangeu todas as pretensões financeiras decorrentes do rompimento da barragem, à exceção de danos futuros (id. 6599301).

Para além disso, a apelante demonstrou que, em razão do acordo, a apelada recebeu, em 30 de junho de 2021, a quantia de líquida de R$ 101.212,19 (cento e um mil e duzentos e doze reais e dezenove centavos) (id. 6599299).

Dessa forma, a pretensão indenizatória da apelada já foi plenamente reconhecida e satisfeita, por outra via, de modo que houve a perda superveniente do interesse processual.

Adotando essa mesma conclusão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DESASTRE AMBIENTAL – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG – DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARTESÃ – ADESÃO AO SISTEMA INDENIZATÓRIO NOVEL – QUITAÇÃO DEFINITIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PREJUDICADO.
1. Após a interposição do apelo, a mineradora requerida comprova a adesão da autora sistema indenizatório NOVEL por meio do documento acostado no evento nº 4507788 – sentença homologatória proferida nos autos do processo nº 1024973-82.2020.4.01.3800, em que consta como aderente a autora LINDINALVA FERMINO, na condição de artesã, com aceite em 01/02/2022
. 2. O sistema indenizatório aderido pela autora foi instituído por meio de sentença prolatada pela 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais, no bojo da qual restou esclarecido que a própria Comissão de Atingidos de Linhares/ES postulou a fixação de um procedimento simplificado com o propósito de promover a justa indenização por meio da quitação definitiva. 3. O valor indenizatório fixado pela aludida sentença em favor dos artesãos de Linhares/ES, categoria em que se insere a autora/apelante atingidos pelas consequências danosas do rompimento da barragem, para fins de quitação definitiva, foi de R$ 90.195,00 (noventa mil e cento e noventa e cinco reais). 4.
A partir da comprovação de que a autora/apelante aderiu ao denominado sistema indenizatório NOVEL nos termos acima delineados, objeto de homologação judicial, não resta dúvida quanto à perda superveniente do interesse processual, situação que enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
. 5. Processo extinto, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir. Recurso prejudicado. (TJES, AC 0007806-41.2016.8.08.0030, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 12/09/2023)

Por todo o exposto, valendo-me do efeito translativo da apelação, e para evitar o
bis in idem
ou o enriquecimento ilícito,
declaro a perda superveniente do interesse de agir, em sua modalidade da necessidade, e com isso ANULO a sentença de origem e passo a JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, condeno a SAMARCO MINERAÇÃO S.A. ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono de MARIA ADELAIDE DOS SANTOS SILVA, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, observando os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

Julgo prejudicado o recurso de apelação.

Deste acórdão deverá ser intimada a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, para que possa pleitear eventual direito sobre parte dos honorários sucumbenciais, já que a demanda iniciou sob o seu patrocínio, tendo a apelada, posteriormente, constituído advogado particular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.02.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.